Tribunal: TJES
Processo: 5007336-68.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007336-68.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR VICENTINI GIACOMIN

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO QUALIFICADO. AMEAÇA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTO CERCEAMENTO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO. EXCESSO DE PRAZO. CONFIGURAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Considerando a gravidade concreta dos fatos e o excesso de prazo da medida cautelar, deve ser revogada a suspensão do exercício da advocacia, impondo-se, em contrapartida, a proibição de entrada da paciente nas unidades prisionais do Estado do Espírito Santo. 2. Ordem parcialmente concedida.

21 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007336-68.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR VICENTINI GIACOMIN

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007336-68.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 06/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
IGOR VICENTINI GIACOMIN
, contra suposto ato coator praticado pelo Juiz Direito da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0016958-20.2020.8.08.0048.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a ilegalidade combatida deriva de suposto excesso de prazo na aplicação da medida cautelar, de proibição do exercício da advocacia.

Alega, ainda, ausência de fundamentos mínimos, que sustentem a medida imposta ao paciente, razão pela qual pugna pela sua revogação.

O pedido liminar foi deferido em parte, impondo ao paciente a proibição de entrar em todas as Unidades Prisionais do Estado do Espírito Santo, bem como de exercer a advocacia criminal. (id. 5484664).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (id. 5531970).

Em sua manifestação, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração e, em caso de conhecimento, pela concessão em parte da ordem (id. 5640510).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

Cumprimento o douto Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que é também o Relator, eminentes Desembargadores. Desembargador Eder, Desembargadora Rachel, Desembargador Zardini, eminente doutor Procurador, serventuários da Justiça, na pessoa dessa grande secretária desta câmara, advogados; e peço licença para saudar a todos, na pessoa do conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Rivelino Amaral; estudantes presentes.

Eminente Presidente, trata-se de Habeas Corpus, que tem parecer favorável do Ministério Público no mérito e no qual suscita ele questão preliminar, referente à adequação do Habeas Corpus, como medida adequada, já que interposto contra decisão que impôs medidas cautelares diversas da prisão.

Essa matéria, de certa forma, foi enfrentada na medida em que foi concedida liminar na presente impetração. Ou seja, tacitamente foi admitido o Habeas Corpus.

Mas é evidente que cabe Habeas Corpus contra a imposição de medidas cautelares, porque elas trazem sempre um prejuízo àqueles que a sofrem. E se nós admitirmos e entendermos só a restrição à liberdade de ir e vir no seu sentido estrito, nós só teremos Habeas Corpus nos casos de prisão. E não é isso que a doutrina e jurisprudência entendem.

No mérito, a defesa se soma ao entendimento exposado, corajoso entendimento, eminente do doutor Procurador, quando entende que cabe somente à Ordem dos Advogados a imposição da proibição de advogar. Essa proibição, essa restrição, deve ficar sim restrita à Ordem dos Advogados.

Com essa razão, esperamos que seja mantida a decisão liminar anterior e, nos termos do parecer do Ministério Público, cassada a única cautelar remanescente, que é a de proibição do exercício profissional da advocacia, não tomando mais o tempo de Vossas Excelências, espera o paciente a concessão da ordem.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não. Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno dos autos para a apreciação de cada argumento trazido a partir da tribuna.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 13/09/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Senhor Presidente e demais membros, na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa.

PRELIMINAR – SUCEDÂNEO RECURSAL

Preliminarmente, a Procuradoria Geral de Justiça

manifestou-se pelo não conhecimento da presente ordem, sob o fundamento de que o recurso cabível contra o suposto ato coator é o Recurso em Sentido Estrito.

Entretanto, entendo que não assiste razão ao
parquet
.

Isso porque, o pleito defensivo não questiona os fundamentos da decisão de pronúncia, situação em que caberia Recurso em Sentido Estrito, segundo o artigo 581, IV, do Código de Processo Penal.

Na realidade, o presente
writ
aponta suposta flagrante ilegalidade derivada de excesso de prazo na aplicação da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia em desfavor do paciente, passível da impetração de Habeas Corpus, nos termos do artigo 647 do CPP.

Isto posto, passo à análise de mérito.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
IGOR VICENTINI GIACOMIN
, contra suposto ato coator praticado pelo Juiz Direito da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0016958-20.2020.8.08.0048

O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 344 e 288 do Código Penal, cumulado com o artigo 8º da Lei 8.072/90 em 14/12/2020 nos seguintes termos:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 16 de outubro de 2020, por volta das 21h00min, na Rua Gaviões, bairro Porto Canoa, nesta Comarca, os denunciados ROBSON RODRIGUES, v. “COROA”, MARLLON FABEM DA SILVA, WESLEY DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, v. "Menor Wesley", TALES RONY RAMOS e JÚLIO CÉSAR SANTOS DA SILVA, agindo em comunhão de vontades e unidade de ações, com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado em face das vítimas Diego Alexandre da Mota da Silva e Layson da Silva, atingidos por disparos de arma de fogo que lhes provocaram a morte, conforme demonstrado em laudos cadavéricos de fls. 138 139 e 141 142.

Versam os autos que as vítimas Diego Alexandre e Layson atuavam no tráfico de drogas na região conhecida como “Praça”, no bairro El Dourado e, em razão disso, rivalizavam com o denunciado ROBSOM, vulgo “Coroa”, o qual cobiçava para si o controle da narcotraficância naquela localidade e, para isso, passou a proferir ameaças de morte às vítimas e, bem como pelo fato de que estas foram autores no homicídio de Lucas Ferrerini Alves, ocorrido em 16 de setembro do corrente ano.

Diante desse contexto, consta que, na noite dos fatos, os denunciados MARLLON, WESLEY, TALES e JÚLIO CÉSAR, todos coordenados e a mando do denunciado ROBSON, v. "Coroa", responsável por planejar a empreitada criminosa e por atrair a vítima Diego Alexandre por um aplicativo de mensagens, saíram a bordo de um veículo, de cor branca, com intuito de matarem seus rivais, as vítimas.

Ao chegarem ao local, os denunciados MARLLON, WESLEY, TALES e JÚLIO CÉSAR desembarcaram do carro e ficaram à espreita, por cerca de 40 minutos, aguardando que as vítimas chegassem. Ao visualizarem as vítimas a bordo do veículo Logan, cor prata, placas KXR3A52, o denunciado MARLLON, seguido dos demais, passaram a efetuar disparos de arma de fogo, atingindo as vítimas que, em razão da gravidade dos ferimentos, foram a óbito no local.

Registra-se que, durante a empreitada criminosa, o denunciado MARLLON acabou sendo alvejado por uma das vítimas na perna e no braço, recebendo atendimento médico no Hospital São Lucas, em Vitória/ES, conforme relatório às fls. 20/23.

Consta ainda que, após a prática do duplo homicídio, os executores procuraram abrigo na residência do nacional Patrick Rodrigues Traspardini, onde receberam o codenunciado IGOR, que chegou ao local auxiliado de uma enfermeira, para instruir que o grupo fugisse, uma vez que os moradores já comentavam no bairro que aqueles seriam os autores dos fatos apurados, bem como manteve contato telefônico com o denunciado TALES enquanto levava MARLON para atendimento ao hospital.

Emerge dos autos, ainda, que o denunciado IGOR era advogado e integrantes do grupo criminoso e, associando-se a eles, usou de grave ameaça contra testemunhas, dentre elas, Marcela Cristina Nascimento Cruz, buscando com isso favorecer o interesse de seus assistidos, intimidando as testemunhas para que não estas prestassem depoimentos, dizendo-lhes que teria acesso aos documentos e informaria aos outros denunciados aquilo que fosse relatado à Autoridade Policial. Insta salientar que a testemunha Marcela Cristina, fragilizada por essa forte pressão psicológica sobre ela exercida, acabou sofrendo um aborto espontâneo.

Assim, apurou-se que os DENUNCIADOS integram uma associação criminosa não episódica para o fim específico de cometimento de delitos relacionados ao domínio do tráfico de drogas na localidade onde atuam, galgando, assim, poder através da disseminação do medo e terror na comunidade, configurando-se a conduta típica prevista no art. 288 do Código Penal.

Registra-se, por fim, que quanto à conduta do denunciado IGOR, ao associar-se ao grupo criminoso e praticar coação contra testemunha, no exercício da advocacia, subsumiu suas ações aos delitos formais descritos nos artigos 288 e 344, ambos do Código Penal que, por se tratar de crimes conexos ao duplo homicídio, devem ser processados e julgados em conjunto.

DAS QUALIFICADORAS

Restou evidenciada a motivação torpe do crime, eis que decorrente da disputa pelo domínio do tráfico de drogas, revelada pelo propósito dos denunciados de eliminarem traficantes rivais atuantes na região conhecida como "Praça", a fim de deterem o domínio sobre tal atividade ilícita naquele logradouro, bem como vingarem a morte do nacional Lucas Ferrarini Alves, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram atraídas pelo denunciado ROBSON e surpreendidas no interior de um veículo, pela ação criminosa dos denunciados MARLLON, TALES, WESLEY e JÚLIO CÉSAR, em superioridade numérica e com armamentos de grande poderio, eis que todos portavam armas de fogo, dificultando-lhes sobremaneira as chances de esboçarem qualquer reação. [...]

Em síntese, o pleito defensivo requer a revogação da medida cautelar de proibição do exercício da advocacia, imposto pelo juízo primário.

Sustenta, a defesa, ausência de fundamentos mínimos que alicercem a medida imposta ao paciente, além de suposto excesso de prazo na sua aplicação.

Pois bem. Após detida análise do feito, entendo que o pleito defensivo deve ser acolhido em partes, pelas razões que a seguir exponho.

Extraio dos autos que medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia perdurou aproximadamente 22 (vinte e dois) meses, sem o encerramento da instrução processual.

Nessa linha, conforme decidiu esta Câmara Criminal, em caso recente (
Habeas Corpus
nº 5011853-53.2022.8.08.0000), entendo que, no presente estado processual da ação originária, considerando a grande quantidade de réus, as peculiaridades e a complexidade da causa, a manutenção da suspensão do exercício da advocacia revela-se exacerbada, não se mostrando razoável que a medida se arraste no tempo.

Por outro lado, não se deve esquecer da gravidade dos fatos, ora em apuração, o que demanda, ao menos neste momento, a imposição de determinadas restrições, com o intuito de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa maneira, entendo razoável e necessário ao caso em tela, confirmar a decisão liminar para impor ao réu IGOR VICENTINI GIACOMIN
a proibição de entrar em todas as Unidades Prisionais do Estado do Espírito Santo
, bem como de
exercer a advocacia criminal
.

Ante o exposto,
concedo parcialmente
a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o entendimento do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007336-68.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR VICENTINI GIACOMIN

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

VOTO

Senhor Presidente e demais membros, na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa.

PRELIMINAR – SUCEDÂNEO RECURSAL

Preliminarmente, a Procuradoria Geral de Justiça

manifestou-se pelo não conhecimento da presente ordem, sob o fundamento de que o recurso cabível contra o suposto ato coator é o Recurso em Sentido Estrito.

Entretanto, entendo que não assiste razão ao
parquet
.

Isso porque, o pleito defensivo não questiona os fundamentos da decisão de pronúncia, situação em que caberia Recurso em Sentido Estrito, segundo o artigo 581, IV, do Código de Processo Penal.

Na realidade, o presente
writ
aponta suposta flagrante ilegalidade derivada de excesso de prazo na aplicação da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia em desfavor do paciente, passível da impetração de Habeas Corpus, nos termos do artigo 647 do CPP.

Isto posto, passo à análise de mérito.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
IGOR VICENTINI GIACOMIN
, contra suposto ato coator praticado pelo Juiz Direito da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0016958-20.2020.8.08.0048

O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 344 e 288 do Código Penal, cumulado com o artigo 8º da Lei 8.072/90 em 14/12/2020 nos seguintes termos:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 16 de outubro de 2020, por volta das 21h00min, na Rua Gaviões, bairro Porto Canoa, nesta Comarca, os denunciados ROBSON RODRIGUES, v. “COROA”, MARLLON FABEM DA SILVA, WESLEY DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, v. "Menor Wesley", TALES RONY RAMOS e JÚLIO CÉSAR SANTOS DA SILVA, agindo em comunhão de vontades e unidade de ações, com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado em face das vítimas Diego Alexandre da Mota da Silva e Layson da Silva, atingidos por disparos de arma de fogo que lhes provocaram a morte, conforme demonstrado em laudos cadavéricos de fls. 138 139 e 141 142.

Versam os autos que as vítimas Diego Alexandre e Layson atuavam no tráfico de drogas na região conhecida como “Praça”, no bairro El Dourado e, em razão disso, rivalizavam com o denunciado ROBSOM, vulgo “Coroa”, o qual cobiçava para si o controle da narcotraficância naquela localidade e, para isso, passou a proferir ameaças de morte às vítimas e, bem como pelo fato de que estas foram autores no homicídio de Lucas Ferrerini Alves, ocorrido em 16 de setembro do corrente ano.

Diante desse contexto, consta que, na noite dos fatos, os denunciados MARLLON, WESLEY, TALES e JÚLIO CÉSAR, todos coordenados e a mando do denunciado ROBSON, v. "Coroa", responsável por planejar a empreitada criminosa e por atrair a vítima Diego Alexandre por um aplicativo de mensagens, saíram a bordo de um veículo, de cor branca, com intuito de matarem seus rivais, as vítimas.

Ao chegarem ao local, os denunciados MARLLON, WESLEY, TALES e JÚLIO CÉSAR desembarcaram do carro e ficaram à espreita, por cerca de 40 minutos, aguardando que as vítimas chegassem. Ao visualizarem as vítimas a bordo do veículo Logan, cor prata, placas KXR3A52, o denunciado MARLLON, seguido dos demais, passaram a efetuar disparos de arma de fogo, atingindo as vítimas que, em razão da gravidade dos ferimentos, foram a óbito no local.

Registra-se que, durante a empreitada criminosa, o denunciado MARLLON acabou sendo alvejado por uma das vítimas na perna e no braço, recebendo atendimento médico no Hospital São Lucas, em Vitória/ES, conforme relatório às fls. 20/23.

Consta ainda que, após a prática do duplo homicídio, os executores procuraram abrigo na residência do nacional Patrick Rodrigues Traspardini, onde receberam o codenunciado IGOR, que chegou ao local auxiliado de uma enfermeira, para instruir que o grupo fugisse, uma vez que os moradores já comentavam no bairro que aqueles seriam os autores dos fatos apurados, bem como manteve contato telefônico com o denunciado TALES enquanto levava MARLON para atendimento ao hospital.

Emerge dos autos, ainda, que o denunciado IGOR era advogado e integrantes do grupo criminoso e, associando-se a eles, usou de grave ameaça contra testemunhas, dentre elas, Marcela Cristina Nascimento Cruz, buscando com isso favorecer o interesse de seus assistidos, intimidando as testemunhas para que não estas prestassem depoimentos, dizendo-lhes que teria acesso aos documentos e informaria aos outros denunciados aquilo que fosse relatado à Autoridade Policial. Insta salientar que a testemunha Marcela Cristina, fragilizada por essa forte pressão psicológica sobre ela exercida, acabou sofrendo um aborto espontâneo.

Assim, apurou-se que os DENUNCIADOS integram uma associação criminosa não episódica para o fim específico de cometimento de delitos relacionados ao domínio do tráfico de drogas na localidade onde atuam, galgando, assim, poder através da disseminação do medo e terror na comunidade, configurando-se a conduta típica prevista no art. 288 do Código Penal.

Registra-se, por fim, que quanto à conduta do denunciado IGOR, ao associar-se ao grupo criminoso e praticar coação contra testemunha, no exercício da advocacia, subsumiu suas ações aos delitos formais descritos nos artigos 288 e 344, ambos do Código Penal que, por se tratar de crimes conexos ao duplo homicídio, devem ser processados e julgados em conjunto.

DAS QUALIFICADORAS

Restou evidenciada a motivação torpe do crime, eis que decorrente da disputa pelo domínio do tráfico de drogas, revelada pelo propósito dos denunciados de eliminarem traficantes rivais atuantes na região conhecida como "Praça", a fim de deterem o domínio sobre tal atividade ilícita naquele logradouro, bem como vingarem a morte do nacional Lucas Ferrarini Alves, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram atraídas pelo denunciado ROBSON e surpreendidas no interior de um veículo, pela ação criminosa dos denunciados MARLLON, TALES, WESLEY e JÚLIO CÉSAR, em superioridade numérica e com armamentos de grande poderio, eis que todos portavam armas de fogo, dificultando-lhes sobremaneira as chances de esboçarem qualquer reação. [...]

Em síntese, o pleito defensivo requer a revogação da medida cautelar de proibição do exercício da advocacia, imposto pelo juízo primário.

Sustenta, a defesa, ausência de fundamentos mínimos que alicercem a medida imposta ao paciente, além de suposto excesso de prazo na sua aplicação.

Pois bem. Após detida análise do feito, entendo que o pleito defensivo deve ser acolhido em partes, pelas razões que a seguir exponho.

Extraio dos autos que medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia perdurou aproximadamente 22 (vinte e dois) meses, sem o encerramento da instrução processual.

Nessa linha, conforme decidiu esta Câmara Criminal, em caso recente (
Habeas Corpus
nº 5011853-53.2022.8.08.0000), entendo que, no presente estado processual da ação originária, considerando a grande quantidade de réus, as peculiaridades e a complexidade da causa, a manutenção da suspensão do exercício da advocacia revela-se exacerbada, não se mostrando razoável que a medida se arraste no tempo.

Por outro lado, não se deve esquecer da gravidade dos fatos, ora em apuração, o que demanda, ao menos neste momento, a imposição de determinadas restrições, com o intuito de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa maneira, entendo razoável e necessário ao caso em tela, confirmar a decisão liminar para impor ao réu IGOR VICENTINI GIACOMIN
a proibição de entrar em todas as Unidades Prisionais do Estado do Espírito Santo
, bem como de
exercer a advocacia criminal
.

Ante o exposto,
concedo parcialmente
a ordem.

É como voto.

16 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.